Tribunal: TJSP
Processo: 1019084-58.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Versões díspares do fato – Pedido da parte em produção de prova oral, para demonstrar o ocorrido – Apresentação das alegações finais sem requerimento de prova em audiência - Preclusão – Impossibilidade da admissão da nulidade da sentença, uma vez que a parte teria dado causa – Nulidade afastada - Ação julgada improcedente, por falta de provas - A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Versões díspares do fato – Pedido da parte em produção de prova oral, para demonstrar o ocorrido – Apresentação das alegações finais sem requerimento de prova em audiência - Preclusão – Impossibilidade da admissão da nulidade da sentença, uma vez que a parte teria dado causa – Nulidade afastada - Ação julgada improcedente, por falta de provas - A caracterização de sequelas, por si só, não estabelece ato culposo do motorista da requerida – Apelo improvido.